Tribunal: TJSP
Processo: 2127118-61.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AUTOS DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SENTENÇA ILÍQUIDA – ANULAÇÃO DOS ATOS EXECUTIVOS - AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO – SIMPLES REEXAME DA MATÉRIA DEBATIDA – CARÁTER INFRINGENTE – PREQUESTIONAMENTO.
Embargos de declaração rejeitados.